Tribunal: TJBA
Processo: 8000298-24.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000298-24.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DANILO LEFUNDES VILAS BOAS Advogado(s): JESIMIEL ARCANJO SANTANA, SAMYR LEAL DA COSTA BRITO APELADO: MUNICIPIO DE IPECAETA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por candidato em concurso público municipal, com o objetivo de atribuir efeito modificativo ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra o Município de Ipecaetá. O embargante alega omissão e obscuridade acerca da regularidade da publicidade dos atos de convocação e nomeação, buscando a rediscussão de fundamentos já enfrentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, especialmente quanto à observância do princípio da publicidade e das regras editalícias referentes à convocação em concurso público, bem como aferir a adequação do manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando as razões suscitadas pelo embargante quanto à regularidade da publicação dos atos de convocação no Diário Oficial do Município, em estrita observância ao edital do certame. A tentativa de imputar vício ao ato administrativo por alegada ineficácia do endereço eletrônico não se sustenta, uma vez que o domínio institucional esteve disponível e o candidato não comprovou falha sistêmica que inviabilizasse o acesso, nem buscou esclarecimentos junto à Administração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, comunicação pessoal apenas quando restar comprovada a ineficácia do meio oficial, o que não se configura na hipótese dos autos, em que o prazo para acompanhamento das publicações foi razoável e não houve demonstração de prejuízo objetivo. O alto índice de abstenção de candidatos não implica, por si só, presunção de nulidade do ato de convocação, podendo decorrer de diversas causas subjetivas. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, servindo apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC; a insatisfação da parte não é fundamento idôneo para acolhimento dos aclaratórios. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos quando já houver motivação suficiente para a formação do convencimento, conforme entendimento consolidado do STJ e do art. 489 do CPC/2015. O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, de modo que, mesmo diante da rejeição dos embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação de fundamentos, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. 2. A publicação dos atos de convocação de concurso público no Diário Oficial do Município, conforme previsto em edital, atende ao princípio da publicidade, salvo comprovada ineficácia do meio oficial. 3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação for suficiente para a decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09/12/2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04/06/2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/05/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000298-24.2023.8.05.0230, em que figuram como Embargante DANILO LEFUNDES VILAS BOAS e, como Embargado, MUNICÍPIO DE IPECAETA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA